Tribunal: TJES
Processo: 5002647-34.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002647-34.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZILDA ZORDAN DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rozilda Zordan dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de pensão por morte ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, sob o fundamento de ausência de comprovação da união estável com o falecido segurado Edilson Silva dos Santos. A autora sustenta ter havido convivência marital restabelecida após o divórcio e reconhecida judicialmente, pleiteando o pagamento do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a apelante comprovou a existência de união estável com o ex-segurado, Edilson Silva dos Santos, após o divórcio, a fim de fazer jus à pensão por morte prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida pela Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES reconheceu, em decisão transitada em julgado, a existência de união estável entre a apelante e o falecido entre meados de 2016 e a data do óbito, 31/07/2017, servindo como prova material relevante para a comprovação do vínculo.

A eficácia declaratória da sentença de reconhecimento de união estável, ainda que sem a participação do órgão previdenciário, pode ser utilizada como elemento probatório idôneo, especialmente quando corroborada por outras provas constantes nos autos, como documentos e testemunhos.

Os depoimentos testemunhais foram consistentes e uníssonos ao afirmarem que a apelante e o falecido mantiveram convivência pública, contínua e duradoura até o falecimento, preenchendo os requisitos legais da união estável.

A documentação juntada aos autos, como prontuários médicos, declarações, contratos e documentos pessoais, confirma a convivência e o vínculo afetivo entre a apelante e o instituidor da pensão, reforçando a configuração da dependência econômica presumida prevista na LC nº 282/2004.

A jurisprudência do STJ admite que a sentença declaratória proferida em ação de família, embora não produza coisa julgada contra o ente previdenciário, constitui início de prova material para fins de concessão de pensão por morte.

Preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecido o direito à pensão por morte a partir do protocolo do requerimento administrativo, com atualização monetária e aplicação de juros conforme os critérios legais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença judicial transitada em julgado que reconhece a união estável post mortem, ainda que sem a participação do ente previdenciário, possui eficácia probatória relevante e pode ser utilizada como elemento de prova em ação de concessão de pensão por morte.

A robustez das provas testemunhais e documentais apresentadas nos autos é suficiente para comprovar a existência da união estável e a consequente dependência econômica, autorizando a concessão do benefício previdenciário.

A legislação aplicável deve ser interpretada à luz da proteção previdenciária ao companheiro ou companheira sobrevivente que demonstre a existência de vínculo estável com o segurado falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §3º; LC/ES nº 282/2004, arts. 5º e 6º, II, “a”; CPC/2015, art. 85, §11; Lei 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 578.562/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.08.2018; TJ-DF, Apelação Cível 0714078-63.2022.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 18.04.2024; TJ-PR, Apelação Cível 0004012-87.2024.8.16.0004, Rel. Des. Victor Martim Batschke, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível

interposta por
ROZILDA ZORDAN DOS SANTOS
contra a sentença ID 10531554, proferida na Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES – IPAJM
, que julgou improcedente a pretensão autoral que visava o recebimento de pensão por morte de segurado. Assim, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00, observada, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida à recorrente.

Em suas razões ID
10531557
a ora apelante
sustenta, em
resumo, que restou comprovada a união estável com o
de cujus
Edilson Silva dos Santos, inclusive com reconhecimento
post mortem
por sentença transitada em julgado proferida pela Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES (Processo nº 0006129-51.2018.8.08.0047). Sustenta, ainda, que a prova documental e testemunhal corroboram a união estável e que a sentença declaratória da Vara de Família, mesmo sem a participação do IPAJM na lide, possui eficácia probatória para a caracterização da união estável em demanda previdenciária. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do recurso interposto e passo a análise de suas razões.

Extrai-se dos autos que a ora apelante ajuizou ação em face do IPAJM objetivando a concessão de pensão por morte em decorrência do óbito de Edilson Silva dos Santos, segurado da autarquia apelante, com quem afirma ter convivido em união estável.

A controvérsia central reside na comprovação da união estável entre a Apelante e o falecido, Edilson Silva dos Santos, para fins de concessão de pensão por morte. A Apelante alega que, após o divórcio em 2016, reatou a convivência com o ex-esposo em união estável até a data do óbito, em 31/07/2017.

Tendo em vista que o óbito do segurado ocorreu em 31/07/2017, a legislação aplicável ao caso é a LC nº 282/2004 (conforme Súmula 340 do STJ), em cujo art. 5º estabelece o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou união estável, como dependente do segurado. Já o art. 6º, II, ‘a’,da mesma legislação, prevê a perda da qualidade de beneficiário em relação ao cônjuge pela separação de fato, judicial, extrajudicial ou divórcio.

Em que pesem as razões da sentença apelada, verifica-se dos autos que houve o reconhecimento judicial da união estável
post mortem
entre a apelante e o falecido Edilson Silva dos Santos, por meio de sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, nos autos do Processo nº 0006129-51.2018.8.08.0047, no bojo da qual foi reconhecida a união estável no período compreendido entre meados de 2016 até 31/07/2017.

Por conseguinte, ainda que no caso concreto a autarquia apelada não tenha sido parte do processo em que foi reconhecida a existência de união estável entre a apelante e o
de cujus
, fica o Instituto recorrido vinculado a sentença referida, não em virtude da extensão dos efeitos da coisa julgada a ele, mas, sim, da própria eficácia declaratória da sentença lá proferida, de caráter vinculante e contra todos, uma vez que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de examinar as demandas relacionadas ao direito de família e sucessões, matérias incluídas na competência residual atribuída à Justiça Comum dos Estados.

Com efeito, ao contrário do que entendeu a sentença apelada, restou comprovado, pelos documentos acostados aos autos que a apelante, não obstante o divórcio do casal, após reconciliação, manteve com o ex-segurado uma união estável, reconhecida judicialmente por sentença prolatada na ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
, transitada em julgado.

Para corroborar,

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO GENÉRICO. NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIOS. CÔNJUGE. COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. SENTENÇA REFORMADA. [
...]
No caso posto, embora conste como beneficiária da pensão por morte a cônjuge do falecido, a autora demonstrou que foi reconhecida a união estável pós mortem entre ela e o instituidor da pensão, correspondente ao período de 2002 até a data do óbito, ocorrido em 2016, em sentença transitada em julgado. Tal medida pressupõe o reconhecimento de que já havia ocorrido a separação de fato do casal, persistindo o casamento apenas a nível formal. 6. A autora se enquadra, portanto, na hipótese do art. 30-A, inciso I, alínea c, da LC 769/2008, razão pela qual indeferir o benefício da pensão por morte à convivente implicaria em negar autoridade ao próprio julgado deste Tribunal
[...].
(TJ-DF 0714078-63.2022 .8.07.0018 1850560, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, Data de Julgamento: 18/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGADA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA PELA VARA DE FAMÍLIA. DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL JULGADA PROCEDENTE . PROVAS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO DEVIDO. PENSÃO POR MORTE QUE DEVE SER CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR 00040128720248160004 Curitiba, Relator.: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 19/07/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024).

Por outro lado, embora a jurisprudência do STJ, possua entendimento de que a sentença declaratória de união estável, proferida no juízo de família, reconhecendo a união estável entre pessoas que pretendem comprovar sua qualidade de segurado e de pensionista, não é oponível de forma plena perante órgão previdenciário,
tal comando jurisdicional serve como início de prova material para o pleito que se pretende formular perante o órgão previdenciário.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL PROFERIDA EM JUÍZO DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO À UNIÃO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO ORIGINÁRIA (ARTIGO 472 DO CPC/1973).
INÍCIO DE PROVA MATERIAL, A QUAL DEVERÁ SER CONJUGADA E CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A FIM DE PROVAR A QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DA UNIÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. (AgInt no AREsp n. 578.562/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018).

E nesse contexto, destaca-se que as provas documentais e testemunhais carreadas aos autos corroboram a existência da união estável, que junto com a declaração de união estável perante a Vara de Família, são provas suficientes para tal desiderato.

Destaca-se, ainda, que os prontuários médicos, as declarações de familiares e amigos, o termo de entrega de armamento e o contrato de jazigo apontam para a continuidade da convivência marital.

Os depoimentos das testemunhas foram uníssonos em afirmar que Rozilda e Edilson reataram a união após o divórcio, vivendo como um casal perante a sociedade e a família até a data do óbito, merecendo destaque, ainda, que a alegação de que as testemunhas não tinham conhecimento do divórcio, por si só, não invalida a prova, mas, ao contrário, reforça a publicidade e a continuidade da união, elementos essenciais para sua caracterização.

Diante do exposto, e considerando o reconhecimento judicial da união estável por sentença transitada em julgado, bem como a robusta prova testemunhal e documental que corroboram os fato alegados, entendo que a apelante faz jus à pensão por morte pleiteada.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para condenar a autarquia apelante ao pagamento da pensão por morte à apelante, em função do óbito de Edilson Silva
d
os Santos, a contar data de protocolo do requerimento administrativo
(30/11/21 – ID 10531434)
.

As parcelas retroativas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela e acrescidas de juros de mora desde a citação, devendo ser observado o índice de remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, somente a taxa SELIC (que engloba correção e juros de mora).

Como decorrência lógica, inverto os ônus da sucumbência, dispensando, entretanto, a autarquia apelada ao pagamento das custas processuais, por força do art. 20, V, da Lei 9.974/13

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
condenar a autarquia apelante ao pagamento da pensão por morte à apelante, em função do óbito de Edilson Silva
d
os Santos, a contar data de protocolo do requerimento administrativo
(30/11/21 – ID 10531434)
.
Outrossim,
como decorrência lógica, inverter os ônus da sucumbência, dispensando, entretanto, a autarquia apelada ao pagamento das custas processuais, por força do art. 20, V, da Lei 9.974/13.